Tribunal: TJDFT
Processo: 0737781-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO COM MENOS DE TRINTA BENEFICIÁRIOS. FAMILIAR. FALSO COLETIVO. MICROGRUPO. RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EXIGÊNCIA NÃO OBSERVADA. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1. O tratamento legal dado aos planos privados de assistência à saúde difere de acordo com sua classificação em individual ou familiar, coletivo empresarial e coletivo por adesão, consoante conceitos externados pela Resolução Normativa ANS n° 195, de 14/07/2009.
2. A despeito de as partes terem firmado contrato intitulado coletivo empresarial, o colendo Superior Tribunal de Justiça e esta egrégia Corte possuem consolidada orientação no sentido de que os contratos de plano de saúde com menos de trinta beneficiários se qualificam como “falso coletivos” (microgrupo) e, portanto, estão sujeitos a algumas regras de rescisão aplicáveis aos planos individuais, sendo imperativa a necessidade de motivação idônea concedida pelo plano de saúde.
3. Evidente a vulnerabilidade de um conjunto reduzido de pessoas, porquanto comprometido o poder de negociação frente à operadora de planos de saúde, o que ocasiona um desequilíbrio de forças na relação contratual.
4. Demonstrada a ilegitimidade da rescisão unilateral efetuada sem motivação idônea e ausente a comprovação de notificação prévia, diante da natureza atípica do negócio jurídico firmado por microgrupo, depreende-se a necessidade de manutenção do vínculo das partes autoras ao plano de saúde nos termos contratados.
5. O dano moral ocorre quando houver violação a um dos direitos da personalidade de determinado indivíduo, os quais abrangem, exemplificativamente, a imagem, a honra, a dignidade, a vida privada, conforme o artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal. 5.1. O dano moral não se verifica tão somente no dissabor, na frustração, na insegurança ou na angústia da consumidora, que teve de ajuizar ação para obter provimento judicial que compelisse as apelantes a manter a prestação dos serviços médicos e hospitalares contratados, por mais que tal realidade provoque, de fato, aborrecimentos. 5.2. Observado que a tutela de urgência foi deferida para garantir a manutenção dos serviços contratados e garantir a assistência à saúde às autoras, não ficou evidenciado qualquer prejuízo suportado pela rescisão temporária do plano de saúde.
6. Recurso de apelação interposto pelo réu conhecido e parcialmente provido. Recurso de apelação interposto pelas autoras não provido. Sucumbência redistribuída. Suspensa a exigibilidade em favor das autoras.